Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM CONSENTIMENTO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO COM A VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 218-C, § 1°, caput, do Código Penal (divulgação de cena de sexo), na forma dos artigos 5°, III, e 7°, III, ambos da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima pelos danos morais em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do pedido de redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto do recurso, que se restringe ao exame do valor arbitrado a título de danos morais.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, julgou o Tema n. 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, cujo valor deve ser reduzido diante das peculiaridades do caso concreto, mormente considerando que não há nos autos comprovação da capacidade financeira do réu, que, inclusive, estaria desempregado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.